Tribunal: TJMMG
Processo: 2000144-84.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NEGADO PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO MILITAR - CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000144-84.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000087-51.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/11/2021 Publicação: 01/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NEGADO PELO JUÍZO A QUO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO MILITAR – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o 1º Sgt PM Ivanir do Nascimento Luiz e Agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores das Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, aviado pelo 1º Sgt PM Ivanir do Nascimento Luiz, em face da decisão interlocutória de primeiro grau de jurisdição que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (Evento n. 5 dos Autos n. 2000087-51.2021.9.13.0005) Em sua peça recursal, o agravante aduziu que o juiz de primeiro grau, ao indeferir seu pedido de gratuidade de justiça, o fez de forma imotivada, contrariando o disposto no art. 489 do Código de Processo Civil (CPC). Nesse sentido, disse que o juiz primevo não pode presumir que um militar tenha condições de arcar com as custas de um processo pelo simples fato de sua renda líquida ser superior a R$ 5.198,09 (cinco mil, cento e noventa e oito reais e nove centavos), sem observar provas contidas nos autos. Asseverou que os documentos juntados ao processo são capazes de comprovar que o seu vencimento como 1° Sargento da PMMG não é suficiente para arcar com as despesas e custas processuais, sem o comprometimento do seu próprio sustento. Disse que “assume integralmente as demais despesas da família, como alimentação, saúde (medicamentos), materiais didáticos, vestuário, transporte, lazer e outras despesas ordinárias (IPTU, IPVA, luz, água, telefone, cartão de crédito etc.), [...], impossibilitando-o de arcar com as custas do processo.”. Juntou à peça recursal recente jurisprudência do TJMG sobre o tema. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Para embasar seus argumentos, requereu a juntada dos documentos anexados ao presente recurso, nos termos do artigo 1.017, inciso III, do CPC. Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida. Requereu, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, dispensando-o do recolhimento do preparo para conhecimento do recurso, por não ter condições de arcar com as custas e honorários advocatícios nos termos da Lei n. 1.060/50 c/c artigo 98 do CPC e artigo 5°, LXXIV, da Constituição da República. Em caso de indeferimento da justiça gratuita, requereu o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, bem como em relação ao recolhimento de custas, sob pena de extinção do processo. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões, conforme Evento n. 10 destes autos. Disse que a alegação apresentada pelo agravante de que a decisão objurgada carece de motivação não merece prosperar. Afirmou que o douto magistrado a quo examinou as provas apresentadas pelo agravante, em absoluto respeito ao princípio da obrigatoriedade da motivação nas decisões judiciais. Asseverou que não vislumbrou nos autos provas suficientes de que o recorrente não “possui condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” Ressaltou que cabe ao agravante o ônus de provar a necessidade da reforma da decisão interlocutória que indeferiu o beneficio da gratuidade da justiça. Disse, com base no art. 375 do CPC, que o agravante possui condições mínimas para fazer frente às despesas do processo. Ao final, requereu a improcedência do recurso, mantendo-se a decisão agravada. É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque se encontram presentes seus pressupostos de admissibilidade. Percebe-se que a lide gira em torno da negativa do pedido de gratuidade de justiça pelo juiz a quo, que o fez nos seguintes termos: Conforme demonstrativo de pagamento de junho/2020 - evento 1/documento comprobatório 23, na qualidade de 1º sargento PM, o Autor tem vencimento bruto superior a R$ 12.000,00 e líquido superior a R$ 5.000,00, podendo arcar assim com as despesas processuais, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pois bem. A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.” (AgInt no REsp1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas do processo. No presente caso, embora não conste dos presentes autos provas suficientes de que o recorrente não possui condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, é possível extrair dos autos principais diversos documentos que atestam a hipossuficiência do agravante. (DOC 23, evento 1). Ainda que o ora recorrente possua um vencimento bruto superior a R$ 12.000,00, (doze mil reais), o valor líquido cai para aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) líquidos, uma vez que sua renda se encontra extremamente comprometida com diversas despesas. Além das despesas fixas constantes de seu contracheque, o agravante comprovou sua hipossuficiência econômica por meio de outros documentos (contas de luz, água, telefone, cartões, gastos educacionais, prestações etc), fazendo, portanto, jus ao benefício pleiteado, nos termos da Lei n. 1060/50 c/c o artigo 98 do Código de Processo Civil e o artigo 5°, LXXIV, da Constituição da República. Ante ao exposto, dou provimento ao presente recurso para conceder ao 1º Sgt PM Ivanir do Nascimento Luiz os benefícios da justiça gratuita. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de novembro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator